Tribunal: TJBA
Processo: 8058159-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058159-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: EDNA VERONICA MAMEDIO SANTANA Advogado(s): CLODOALDO DA COSTA SILVA Agravado: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A avaliação realizada para garantir a imissão provisória na posse não veda a discussão relativa ao preço do bem, devendo o processo seguir na busca do valor real do imóvel desapropriado para, então, haver a transferência de sua propriedade. Havendo discrepância entre o valor atribuído ao bem no laudo pericial juntados nos autos da desapropriação e aquele constante da escritura pública do imóvel, também apontado por avaliação judicial, impõe-se o deferimento da produção da prova pleiteada pelo ente municipal, que se mostra útil à definição do valor justo da indenização, tanto mais quando se evidencia a potencialidade de prejuízo desproporcional ao interesse público envolvido na expropriação. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058159-76.2023.8.05.0000, sendo Agravante Edna Verônica Mamédio Santana e Agravado o Município de Gandu, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator